Tribunal: TJSP
Processo: 0007695-93.2017.8.26.0168
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Embriaguez ao volante – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Confissão – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Penas readequadas – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos mantida à míngua de recurso ministerial – Regime inicial fixado com critério – Recurso defensivo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895132
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007695-93.2017.8.26.0168, da Comarca de Dracena, em que é apelante
LUCIANO GRANDE ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007695-93.2017.8.26.0168 - Voto no 22.998
2
15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no 0007695-93.2017.8.26.0168 Dracena
Apelante: Luciano Grande Alves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 22.998
APELAÇÃO CRIMINAL Embriaguez ao volante Autoria e
materialidade delitiva comprovadas Confissão Prova robusta
a admitir a condenação do réu
Penas readequadas

Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos mantida à míngua de recurso ministerial Regime inicial
fixado com critério Recurso defensivo parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 216/222, cujo relatório se adota, que julgou
procedente a denúncia para condenar LUCIANO GRANDE ALVES,
devidamente qualificado nos autos do processo, como incurso nas
sanções do artigo 306, caput, c.c. artigo 298, inciso I, ambos da Lei no
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), ao cumprimento de 01 (um)
ano e 09 (nove) meses de detenção, em regime semiaberto, sendo
esta substituída por prestação de serviços à comunidade na
proporção de 01 (uma) hora por dia de condenação e prestação
pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, bem como à pena de
multa de 35 (dias) dias-multa com valor unitário no mínimo legal e, por
fim, a uma pena acessória de suspensão de sua permissão ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007695-93.2017.8.26.0168 - Voto no 22.998
3
habilitação para dirigir veículos automotores pelo mesmo prazo da
condenação privativa de liberdade.
Pretende a defesa, com o presente recurso (fls.
228/231), a reforma da r. sentença recorrida, objetivando a
readequação da pena principal, argumentando que a fração aplicada
no aumento da primeira fase e segunda fase da dosimetria não
deveria ultrapassar o patamar de 1/6 (um sexto); a aplicação do
regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de
liberdade; bem como a redução da pena acessória consistente em
suspensão de sua permissão ou habilitação para dirigir veículos
automotores.
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões a fls. 238/240, vieram os autos
a esta Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu desprovimento (fls. 249/253).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
O apelante foi condenado como incurso nas
sanções do artigo 306, caput, c.c. artigo 298, inciso I, ambos da Lei no
9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), porque, de acordo com as
circunstâncias narradas na denúncia, no dia 10 de outubro de 2017,
por volta das 22 horas e 40 minutos, na Avenida Expedicionário, n°
368, no Bairro Centro, na cidade e Comarca de Dracena, conduzia
veículo automotor (caminhonete modelo Ford F 75, placas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007695-93.2017.8.26.0168 - Voto no 22.998
4
BGY-2037), com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool.
Segundo
o
apurado,
nas
circunstâncias
supracitadas, policiais militares estavam em patrulhamento de rotina
quando observaram que o réu trafegava com o veículo acima da
velocidade permitida em via vicinal, infringindo regras de trânsito. Ato
contínuo, deram sinal de parada para fiscalização de rotina, sendo
este ignorado. Os agentes públicos então perseguiram o veículo do
réu tendo este colidido com outro que estava regularmente
estacionado.
Os policiais constataram que o condutor
apresentava sinais de embriaguez e forte odor etílico, sendo este
submetido ao teste de etilômetro que revelou resultado positivo na
concentração de 1,6 g/l (um grama e seis decigramas por litro de
sangue).
A
r.
sentença
recorrida,
suficientemente
motivada no que diz respeito ao decreto condenatório e em nada
abalada pelas razões de recurso oferecida pela defesa, merece ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com pequeno
reparo tão somente no que tange às penas aplicadas, consoante será
demonstrado.
A materialidade do delito restou comprovada,
essencialmente, pelo exame toxicológico de dosagem alcoólica (fls.
17), bem como pela confissão do réu.
A autoria é igualmente certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007695-93.2017.8.26.0168 - Voto no 22.998
5
Em sede de interrogatório, o réu foi sucinto ao
admitir a ingestão de bebida alcóolica, confirmando o descrito na
exordial acusatória.
Com efeito, a confissão do acusado tem grande
valor e serve como base à sua condenação, não podendo ser
recusada, pois foi sincera e não contrária ao contexto probatório
amealhado.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que as
confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que
são feitas ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por
outros elementos de prova inclusive circunstanciais (RTJ 88/371).
Também prestaram depoimento os policiais
militares responsáveis pelo flagrante do réu, André Garcia Madureira
e Cléber Giliard da Cruz, tendo estes confirmado a exordial acusatória
na íntegra, bem como reconhecido o réu como autor dos fatos.
As declarações dos agentes públicos que
atenderam à ocorrência têm valor relevante e merecem total
credibilidade, uma vez que se tratam de agente do Estado, no
exercício de função pública, razão pela qual há que se presumirem
legítimos os relatos por eles ofertado, mormente quando em
consonância com as demais provas colhidas nos autos. A propósito:
“É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido
de que agentes públicos, tais como policiais militares,
civis e agentes penitenciários não são apenas pela
função que ocupam suspeitos como testemunhas em
processo criminal. Pelo contrário, por serem agentes
públicos investidos em cargos cujas atribuições se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007695-93.2017.8.26.0168 - Voto no 22.998
6
ligam umbilical e essencialmente à segurança pública,
não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente nada no conjunto probatório que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser
conferida relevante força probante.” (TJSP Apelação
no 0014391-63.2013.8.26.0176, 4a Câmara Criminal,
Rel. Camilo Léllis).
“É assente nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente
quando
submetidos
ao
necessário
contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o
delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta
Corte (STJ - AgRg no Ag 158921/SP Relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura Sexta Turma j.
10-5-2011)”.
O contexto probatório ainda é alicerçado pelo
exame toxicológico de dosagem alcoólica (fls. 17), que revelou
resultado positivo na concentração de 1,6 g/l (um grama e seis
decigramas por litro de sangue).
Assim, inconteste que o apelante conduzia
veículo automotor (caminhonete modelo Ford F 75, placas BGY-2037)
com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de
considerável quantidade de álcool no sangue, sendo que o fato
narrado se enquadra a um tipo penal, qual seja, o artigo 306 da Lei no
9.503/97, com redação dada pela Lei no 12.760/12, que preceitua:
“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine
dependência
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007695-93.2017.8.26.0168 - Voto no 22.998
7
suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a
habilitação para dirigir veículo automotor”.
Note-se que apenas a antiga redação do
mesmo dispositivo legal exigia a comprovação da exposição de dano
potencial à incolumidade de outrem, época em que o delito em
questão exigia a demonstração do perigo concreto, o que não mais
ocorre.
A propósito, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça já assentou o entendimento de que “Conforme reiterada
jurisprudência desta Corte, o crime do art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro é de perigo abstrato e dispensa a demonstração de
potencialidade lesiva na conduta, configurando-se pela condução de
veículo automotor em estado de embriaguez.” (REsp: 1467980 SP
2014/0176936-0, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 04/11/2014).
Não
obstante,
o
perigo
concreto
foi
caracterizado com a batida do réu em veículo de outrem, que estava
regularmente estacionado.
Sendo assim, de rigor manter a condenação do
recorrente pelo delito de embriaguez ao volante, não havendo que se
falar em absolvição, de forma indubitável, que o insurgente cometeu o
crime inserto no artigo 306, caput, da Lei no 9.503/97.
Mantida a condenação, passa-se à análise das
reprimendas.
Na primeira fase, a r. sentença exasperou a
pena-base do réu em três vezes o valor mínimo, sob a justificativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007695-93.2017.8.26.0168 - Voto no 22.998
8
que “verifico que o réu é portador de maus antecedentes (vide
certidão às fls. 154 proc. No 4946-40.2016). Em acréscimo o fato
ostenta gravidade superior a normalidade típica, eis que, o réu e muito
sobejou o limite legal de álcool por litro de sangue, tendo sido
constatado 1,6 g/l. E mais, não bastando, dirigia em alta velocidade, o
que chamou a atenção da autoridade policial, e mesmo após ter sido
lhe dada a ordem de parada, empreendeu fuga por mais de 2
quilômetros, desrespeitando a ordem de parada dos policiais
militares”.
Na análise criteriosa do disposto no artigo 59
do Código Penal, a culpabilidade do réu mostrou-se fora do padrão
dos delitos, tendo em vista a considerável quantidade de álcool em
seu organismo (1,6 g/l um grama e seis decigramas por litro de
sangue). Ademais, o réu possui antecedentes (certidões de fls. 153
Processo 0002898-84.2011.8.26.0168) e as circunstâncias dos crimes
revelam a tentativa de fuga por parte do apelante.
Dessa feita, sopesadas as circunstâncias
judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base dos
delitos acima do mínimo legal, mas não em três vezes a pena mínima,
e sim pela fração de 1/2 (metade), resultando a pena em 09 (nove)
meses de detenção, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-
multa, no patamar mínimo.
Na segunda etapa da dosimetria, de rigor a
compensação entre a agravante da reincidência, nos termos da
certidão de fl. 153 (Proc. 2898-84/2011) com a atenuante da confissão
espontânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007695-93.2017.8.26.0168 - Voto no 22.998
9
É este o entendimento adotado por esta
colenda Câmara, seguindo a jurisprudência do E. Superior Tribunal de
Justiça: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. A Terceira
Seção desta Corte Superior de Justiça, após o julgamento do EREsp
n.o 1.154.752/RS, pacificou o entendimento no sentido da inexistência
de preponderância entre a agravante da reincidência e a atenuante da
confissão espontânea, a teor do art. 67 do Código Penal, pelo que é
cabível a compensação dessas circunstâncias” (STJ, HC no
260.795/DF, rel. Min. Laurita Vaz, j. 19/02/2013).
Ainda nesta fase, deve incidir a agravante do
artigo 298, I do Código de Trânsito Brasileiro, eis que a conduta do
acusado provocou dano patrimonial a terceiros, consistindo na colisão
com veículo estacionado. Aumento-lhe a reprimenda em 1/6 (um
sexto), resultando em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, no patamar
mínimo.
Ausentes causas de aumento ou diminuição da
pena, torno-a definitiva no patamar de 10 (dez) meses e 15 (quinze)
dias de detenção, bem como ao pagamento de 17 (dezessete) dias-
multa, no patamar mínimo.
À míngua de recurso ministerial específico, sob
pena de reformatio in pejus, mantêm-se a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade na proporção de 01 (uma) hora
por dia de condenação e prestação pecuniária no valor de 01 (um)
salário mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007695-93.2017.8.26.0168 - Voto no 22.998
10
Permanece o regime inicial semiaberto caso
descumpridas as condições da referida substituição, uma vez que se
mostra o mais adequado ao caso em tela, nos termos do artigo 33,
parágrafo 2o, alínea “c”, do Código Penal, bem como pelo fato de o
réu ostentar maus antecedentes, ser reincidente, e ter causado danos
a propriedade de terceiros após ingestão considerável de álcool e
tentativa de fuga, circunstâncias essas que denotam uma
personalidade voltada à prática de crimes.
No que concerne à pena acessória de
suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor,
fixada pela r. sentença em 01 (um) ano e 09 (nove) meses, não
obstante o respeitável entendimento do MM. Juiz de Direito, entende-
se adequada a sua redução, com esteio na proporcionalidade.
Frise-se, a propósito, que “o tempo de
suspensão da habilitação deve guardar proporção com a pena
privativa de liberdade, bem como com a gravidade concreta do delito
praticado” (STJ, HC 159298, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a
Turma, DJE 19/12/2011).
Assim, utilizando os mesmos critérios adotados
na aplicação da pena principal, a pena acessória deverá ser de 03
(três) meses e 15 (quinze) dias de suspensão da permissão ou
habilitação para dirigir veículo automotor, conforme artigo 293 do
Código de Trânsito Brasileiro.
Assim sendo, dá-se parcial provimento ao
recurso, tão somente para readequar as penas do réu/apelante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007695-93.2017.8.26.0168 - Voto no 22.998
11
mantendo-se, nos termos em que proferida, a r. sentença de primeiro
grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator